Tribunal: TJDFT
Processo: 0726669-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726669-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RAIMUNDA NUNES ARAGÃO RECORRIDOS: SALUTE CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS LTDA, LUIZ FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA, LUCIANO FRANKLIN SEIXAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TEMA 988/STJ. ROL DO ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DA QUESTÃO. INEXISTENTE. DECISÃO QUE HOMOLOGA O LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 1.009, CPC. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. PESSOA IDOSA. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO PROCESSUAL. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 1. Verificando-se que os argumentos utilizados são hábeis, in casu, a atacar a decisão monocrática agravada, não há que falar em ausência de impugnação específica e violação ao princípio da dialeticidade. 2. Inviável o conhecimento, em sede de agravo interno, de questões não aventadas no agravo de instrumento, por se tratar de matérias inéditas em evidente inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. O STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 4. A urgência recursal, para fins de admissão do agravo de instrumento está intrinsecamente ligada à prejudicialidade da questão impugnada, que se traduz na inutilidade da futura resolução da controvérsia em sede de apelação. 5. A questão que envolve a impugnação à homologação do laudo pericial não está dotada de prejudicialidade, podendo ser revista em sede de apelação ou contrarrazões, caso suscitada preliminarmente, nos termos do art. 1.009, do CPC. 6. O fato de a parte agravante ter idade avançada não autoriza que o regramento processual acerca da admissibilidade de recursos seja inobservado, sendo certo que a prioridade de tramitação autoriza apenas que os atos processuais sejam praticados de forma prioritária. 7. O pré-questionamento a fim de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC. 8. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 355, inciso I, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento de agravo de instrumento in casu, ao argumento de que se trata de questão de alta complexidade técnica, advinda de erro médico com resultado morte, devendo ser analisada as alegações de nulidade da prova pericial e revisão do laudo já apresentado, não sendo cabível o adiamento da apreciação da matéria para o recurso de apelação. Defende, ainda, que o indeferimento de prova pericial se trata de questão urgente que pode ocasionar na cassação da sentença. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, os recorridos LUIZ FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA e LUCIANO FRANKLIN SEIXAS pedem majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. A recorrida SALUTE CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS LTDA requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Antônio Feres Paixão, OAB/DF 53.701-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 355, inciso I, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida SALUTE CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS LTDA sejam feitas em nome do advogado Gustavo Antônio Feres Paixão, OAB/DF 53.701-A. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002